Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 53520391, o exequente requereu a juntada dos contratos de prestação de serviços advocatícios bem como o destaque de honorários no patamar de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, em relação aos valores devidos pelos substituídos MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA. Na decisão de ID: 54192008, determinou-se a intimação do exequente para informar se houve pagamento do Precatório n. 0021664-28.2017.8.07.0000. Em resposta, o SINDIRETA informou que houve adimplemento quanto aos valores pagos à servidora MARIA MADELA BALBINO SOUZA RODRIGUES (ID: 54646678). Diante disso, no ID: 54896016, determinou-se a retificação do precatório, exceto quanto aos créditos da substituída apontada pelo exequente. O ofício à COORPRE foi expedido (ID: 56123078). A COORPRE solicitou o encaminhamento dos autos à contadoria para retificação dos cálculos do precatório mencionado, com a mesma data-base do ofício precatório original (ID: 56516818). No ID: 58362366, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria. Apresentados os cálculos (ID: 59365340), sucedeu sua homologação (ID: 61832156) e o encaminhamento à COORPRE. Ocorre que o exequente, no ID: 62633617, requereu novamente "a juntada dos contratos de prestação de serviços advocatícios para dedução/destaque segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, em relação aos valores totais devidos das substituídas MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA". E, no ID: 62633620, o SINDIRETA informa, uma vez mais, que houve adimplemento do requisitório n. 0021664-28.2017.8.07.0000 em relação a MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES. Assim, ante a repetição de pleito já analisado, nada a prover em relação às petições de ID: 62633617 e 62633620. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 23 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR